Tribunal: TJBA
Processo: 8068667-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068667-10.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO ESPÓLIO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária proposta por Delegado de Polícia Civil portador de neoplasia maligna em estágio avançado, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e de pagamento de diferenças salariais retroativas, bem como deferiu a gratuidade da justiça. 2. No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor, sendo habilitado o espólio para prosseguimento quanto aos efeitos patrimoniais da demanda. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao espólio; (ii) saber se são devidos efeitos financeiros retroativos decorrentes de nomeação tardia ao cargo público; e (iii) saber se subsiste interesse jurídico quanto aos reflexos patrimoniais da aposentadoria por invalidez após o óbito do servidor. III. Razões de decidir 4. O espólio, embora ente despersonalizado, pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que demonstrada a iliquidez ou insuficiência do acervo patrimonial, sendo irrelevante a situação econômica dos herdeiros. 5. Com o falecimento do autor, a aferição da hipossuficiência deve recair sobre a liquidez do monte-mor, e não sobre a remuneração percebida em vida. Ausente prova de patrimônio líquido suficiente para suportar custas e honorários expressivos, mantém-se o benefício. 6. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 454 e 671 da repercussão geral, estabelece que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito a remunerações retroativas ou promoções funcionais relativas a período sem efetivo exercício, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da legalidade. 7. No caso, a investidura do servidor ocorreu por nova nomeação com efeitos ex nunc, inexistindo direito a parcelas retroativas anteriores ao efetivo exercício. 8. Comprovada a moléstia grave por laudos médicos idôneos, é devido o reconhecimento da aposentadoria por invalidez, restando prejudicada a obrigação de fazer em razão do óbito, mas subsistindo os efeitos patrimoniais até a data do falecimento. IV. Dispositivo e tese 9. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, limitados os efeitos patrimoniais ao período compreendido entre o ajuizamento da ação e o óbito do servidor. Honorários recursais majorados em 1%, mantida a suspensão de exigibilidade. Tese de julgamento: “1. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que demonstrada a iliquidez ou insuficiência do acervo patrimonial, sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros. 2. A nomeação tardia de servidor público por decisão judicial não gera direito a remuneração ou promoções retroativas relativas a período sem efetivo exercício. 3. O reconhecimento de aposentadoria por invalidez por moléstia grave produz efeitos patrimoniais até a data do óbito do servidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 98 e 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 8.112/1990, art. 186; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 03.02.2016 (Tema 454); STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.08.2015 (Tema 671); STJ, Súmulas nº 598 e nº 627. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043684-20.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta